Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 2.899,33 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. Ainda, julgou improcedentes os pedidos em relação à segunda ré.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta o direito à compensação por dano moral, visto que, além de ter despendido tempo em busca de uma solução administrativa, restou privada dos recursos investidos na compra do computador, sendo compelida a recorrer ao Poder Judiciário para resolução do problema. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral em razão do inadimplemento contratual da parte recorrida.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte apto a gerar o direito à compensação por dano moral.
8. Nesse sentido, é pacífico o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
9. Na hipótese, é incontroverso o descumprimento contratual da recorrida, que comercializou um notebook com vício, notadamente com a lateral do produto danificada e sem o respectivo carregador.
10. Contudo, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, tal circunstância, por si só, não enseja, automaticamente, o direito à reparação por dano moral, uma vez que não se trata de hipótese de dano in re ipsa.
11. De fato, embora os transtornos enfrentados pela parte recorrente em razão da aquisição de produto viciado possam ter causado frustração e desconforto, não restou demonstrada violação grave a direitos da personalidade que justifique a compensação pretendida.
12. Ademais, não se extrai dos autos qualquer prova de que a autora tenha despendido tempo de forma excessiva na tentativa de solucionar o imbróglio, não se configurando, portanto, hipótese de dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.
13. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.